Tribunal: CARF
Processo: 15540.720171/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720171/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
E TAILOR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE
COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando ocorrida no
após sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal, acompanhada do
pagamento do tributo acrescido de juros e multa de mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos feitos
pelo fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da data
em que tiverem sido recebidos, esse prazo não se confunde com o prazo de
sessenta dias para reaquisição da espontaneidade pelo contribuinte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720171/2011-80
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário que requer a anulação de auto de infração de IRPJ,
fatos geradores que teriam ocorrido em 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007 e 31/12/2007, cuja a
infração seria diferença entre valores informados em DIPJ e não declarados em DCTF. Assim
dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 168 e ss):
Trata-se do Auto de Infração do IRPJ de fls. 04 a 08, cientificado em 11/08/2011,
referente a fatos geradores que teriam ocorrido em 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007
e 31/12/2007, no qual a Interessada, com fulcro no que dispõem os arts. 516, §§ 4o e 5o,
541, 841, incisos I e IV, do RIR/1999, é acusada de insuficiência de
recolhimento/declaração de IRPJ, nos valores, respectivamente, de R$ 74.875,00, R$
108.596,56, R$ 51.673,48 e R$ 131.561,82, valores esses apurados conforme descrito
no Termo de Constatação Fiscal anexado. O valor total exigido é de R$ 366.706,86 de
IRPJ, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
2. O conteúdo do Termo de Constatação Fiscal é o seguinte(fls. 09 a 10):

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 12/09/2011 (segunda-feira), a
Impugnação de fls. 65 a 75, com anexos de fls. 76 a 167, da qual extraí o seguinte:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

4. É o Relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 168 e ss) julgou a impugnação procedente
em parte para: manter o lançamento de IRPJ, no valor total de principal de R$ 366.706,86; que
na exigência de parte do principal, no valor de R$ 188.841,77, sejam considerados os valores já
pagos espontaneamente, (total de principal de R$ 188.841,77 mais encargos moratórios, cujos
comprovantes de arrecadação encontram-se às fls. 132 a 139, vide item 20 do voto), os quais
deverão ser devidamente alocados pela unidade competente aos débitos correspondentes
constituídos pelo Auto de Infração; que seja exigida a parte restante do principal, no valor de R$
177.865,09, acrescida da multa de 75% e dos juros de mora. A Decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2011
PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE MPF.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO À REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÃO. NÃO HÁ EXIGÊNCIA DE MPF. AFASTAMENTO.
Afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por motivo de não ter sido
originado de Mandado de Procedimento Fiscal MPF, se o procedimento de fiscalização
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

em questão foi relativo à revisão interna de declaração, para o qual não é exigido o
referido mandado, a teor do que dispõem a Portaria RFB no 3.014/2011 e o Decreto
Executivo no 3.724/2001. Além disso, com base no que dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF, só se pode declarar
nulo o Auto de Infração se lavrado por pessoa incompetente ou com preterição do
direito de defesa, o que não ocorreu. Quaisquer eventuais irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas não importariam em nulidade e deveriam ser sanadas,
a teor do que dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Relativamente a lançamento de ofício de débitos existentes e não declarados em DCTF,
parte dos quais pagas espontaneamente, afasta-se a multa de 75% desta parte e na
cobrança dela devem ser considerados os pagamentos (principal mais encargos
moratórios) espontâneos efetuados.
Exige-se a multa de 75% e juros de mora da parte não paga espontaneamente.
Afasta-se a alegação de que os valores não pagos espontaneamente estariam incluídos
em parcelamento anterior, uma vez que os créditos só foram constituídos pelo auto de
infração, já que não haviam sido anteriormente declarados (constituídos) em DCTF, o
que impossibilitava a inclusão deles no referido parcelamento.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/09/2019 (e-fl. 282) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 22/10/2019 (e-fl. 284), em que repete os
argumentos já apresentados.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em seu recurso voluntário Recorrente traz os mesmos argumentos já levados à
primeira instância. Por concordar plenamente com o voto vencedor da decisão recorrida,
reproduzo-o seguir como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 30 do Ricarf.
Do Juízo de Admissibilidade da Impugnação
5. A Impugnação é tempestiva, vez que apresentada, numa segunda-feira, em
12/09/2011 (fl. 64), após ciência do Auto de Infração em 11/08/2011 (fl. 05), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
alterações posteriores. Assim sendo, dela conheço.
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

6. Em síntese, alega a Interessada que o Auto de Infração seria nulo, por vício formal,
uma vez que o procedimento fiscal não se originou de qualquer Mandado de
Procedimento Fiscal, o que iria de encontro ao estabelecido na Portaria RFB
no3.014/2011, artigos 2o e 3o, e no Decreto Executivo no 3.724/2001, art. 2o, §2o.
7. Passo a me pronunciar.
8. Compulsando os autos do processo, verifica-se que o Procedimento Fiscal em foco
foi o de revisão da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
DIPJ 2008, ND 0453592, relativa ao ano-calendário de 2007. Quanto a isto, não há
controvérsia.
9. A Portaria RFB no 3.014, de 29/06/2011, que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, tendo em vista o disposto no Decreto no 3.724, de 10/01/2001, estabeleceu o
seguinte:
“(...)
CAPÍTULO I
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2 o Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com base em
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados por Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
I – Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPFF), para instauração de
procedimento de fiscalização; e
II – Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPFD), para realização de
diligência.
Art. 3 o Para fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB,
bem como da correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar
em lançamento de ofício com ou sem exigência de crédito tributário, apreensão de
mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou
exigências de direitos comerciais; e
II de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, a notificação de lançamento ou a apreensão de documentos, materiais, livros
e assemelhados, inclusive por meio digital.
CAPÍTULO II
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I realizado no curso do despacho aduaneiro;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

II interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial,
lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou
apreensão de mercadorias realizada por outros órgãos;
III de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação
ostensiva;
IV relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
V destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à intimação
efetuada por AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil em procedimento de diligência
realizado mediante a utilização de MPFD;
VI destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4 o do Decreto n o 3.724, de
10 de janeiro de 2001; e VII destinado à verificação de ocorrência de avaria ou
extravio de mercadorias sob controle aduaneiro.
§ 1 o Na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos fiscais
de que trata este artigo, deverá ser emitido MPFD.
§ 2 o Em relação ao disposto no inciso II do caput , é dispensado o MPF para os
procedimentos de revisão aduaneira que puderem ser realizados com base unicamente
nos elementos probatórios disponíveis no âmbito da RFB.
(...)”
10. Da leitura dos dispositivos acima, não resta dúvida de que para o procedimento
fiscal em foco, relativo à revisão interna das Declarações de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ dos contribuintes, não há exigência de emissão de
Mandado de Procedimento Fiscal (art. 10, inciso IV, da Portaria RFB no 3.014/2011).
11. Como não poderia deixar de ser, a Portaria RFB no 3.014/2011 está em consonância
com o decreto do qual se originou, o Decreto no 3.724/2001. Confira-se:
“(...)
Art.2oOs procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto
no 6.104, de 2007).
§1oNos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou qualquer outra
prática de infração à legislação tributária, em que o retardamento do início do
procedimento fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela
possibilidade de subtração de prova, o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil deverá iniciar imediatamente o procedimento fiscal e, no prazo de
cinco dias, contado de sua data de início, será expedido MPF especial, do qual será
dada ciência ao sujeito passivo. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§2o Entende se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§3oO MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
realizado no curso do despacho aduaneiro;
interno, de revisão aduaneira;
de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizado em operação
ostensiva;
relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
(...)”
12. Assim sendo, não tem sentido algum a solicitação de que seja declarado nulo, por
vício formal, o Auto de Infração, por não ter se originado de qualquer Mandado de
Procedimento Fiscal, uma vez que não há exigência de mandado de procedimento fiscal
para revisão interna das DIPJ entregue pelos contribuintes.
13. Além disso, devo lembrar que, com base no que dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, só se poderia
declarar nulo o Auto de Infração se este tivesse sido lavrado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu, haja vista ter sido lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e da Interessada ter exercido o pleno direito
de defesa por meio de apresentação de sua Impugnação. Quaisquer eventuais
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas não importariam em
nulidade e deveriam ser sanadas, a teor do que dispõe o art. 60 do Decreto no
70.235/1972.
14. Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Do Mérito
15. Em síntese, alega a Interessada que deveria ser: (a) reconhecido o pagamento
espontâneo parcial dos débitos apurados no Auto de Infração, para fins de abatimento
do valor do principal exigido (e seus consectários legais); b) admitida a aplicação da
denúncia espontânea, com a exclusão de qualquer multa (ofício ou mora), para a
totalidade dos valores exigidos, consoante previsto pela ADI/SRF no 05/2002, vez que a
Impugnante, em razão da falta de emissão de MPF, continua fazendo jus à
espontaneidade; c) subsidiariamente, reduzir a multa de ofício para o patamar previsto
para a multa de mora, em consonância com os ditames do § 1o do art. 59 da Lei no
8.383/1991 e d) suspender a exigibilidade do saldo do montante declarado, mas não
recolhido, em razão da adesão da Impugnante ao parcelamento previsto pela Lei no
11.941/2009.
16. Passo a me pronunciar.
17. Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 138 do CTN, não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração.
18. No presente caso, a primeira ciência da Interessada do procedimento fiscal em foco
se deu em 27/05/2011 (fl. 31), de modo que a responsabilidade dela por qualquer
infração só deve ser excluída relativamente a pagamentos pertinentes efetuados antes de
27/05/2011.
19. Alega a Interessada que efetuou pagamentos espontâneos do principal de IRPJ no
valor de R$ 188.841,77, de modo que o valor do principal lançado deveria ser de R$
177.865,09 (366.706,86 – 188.841,77) e não de R$ 366.706,86, como lançado.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

20. De fato, a Interessada recolheu espontaneamente, no código 2089 (IRPJ – Lucro
Presumido), o valor de R$ 188.841,77, como mostra a tabela abaixo (os valores foram
extraídos do sistema SIEF que indica que os pagamentos não foram alocados a qualquer
débito, como era de se esperar, uma vez que os débitos correspondentes aos pagamentos
não foram declarados em DCTF. Às fls. 132 a 139 encontram-se os Comprovantes de
Arrecadação juntados pela Interessada à Impugnação – Doc. 09:

21. Alega a Interessada que, para fins de quitação dos valores remanescentes, aderiu
espontaneamente ao parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009 (“REFIS
IV”), optando pela inclusão da totalidade dos débitos, sendo que vem adimplindo o
parcelamento, pelo quê faz jus aos benefícios da denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN.
22. O parcelamento a que se refere a Interessada foi pedido em 23/11/2009 (fl. 141),
sendo que, em 30/06/2010, a Interessada declarou que após consulta dos débitos, irá
incluir, no parcelamento da Lei no 11.941, de 27/05/2009, a totalidade dos débitos
constituídos, inclusive os que se encontravam com a exigibilidade suspensa em
decorrência de ações judiciais, impugnações e recursos administrativos cuja desistência
foi efetuada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 19/11/2009 (fl. 143).
23. Como os valores que estão sendo exigidos no Auto de Infração em foco foram
constituídos em 11/08/2011 (data da ciência do Auto de Infração), uma vez que não
haviam sido declarados em DCTF anteriormente, ou seja, não haviam sido constituídos
antes, evidentemente eles não fazem parte do parcelamento em foco dos valores dos
débitos constituídos, como muito bem sabe a Interessada, apesar de querer fazer crer o
contrário.
24. Portanto, o parcelamento alegado pela Interessada nada tem a ver com os
lançamentos em questão.
25. Assim sendo, no presente caso, a multa de ofício de 75% só deveria ter sido aplicada
sobre a parte faltante do pagamento do principal, nos termos do que está disposto no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996: “Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a diferença de imposto nos casos de falta
de pagamento”.
26. A tabela abaixo bem resume o que foi feito pelo Autuante e o que entendo deva ser
modificado em sede de julgamento:

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720171/2011-80

27. Voto, pois, por dar Provimento em Parte à Impugnação, para:
Manter o lançamento de IRPJ, no valor total de principal de R$ 366.706,86;
Que na exigência de parte do do principal, no valor de R$ 188.841,77, sejam
considerados os valores já pagos espontaneamente, (total de principal de R$ 188.841,77
mais encargos moratórios, cujos comprovantes de arrecadação encontram-se às fls. 132
a 139, vide item 20 do voto), os quais deverão ser devidamente alocados pela unidade
competente aos débitos correspondentes constituídos pelo Auto de Infração;
Que seja exigida a parte restante do principal, no valor de R$ 177.865,09, acrescida da
multa de 75% e dos juros de mora.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital